Tribunal: STF
Processo: Rcl 55556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 0020712-68.2019.5.04.0661, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante narra ter sido condenada a promover a isonomia entre empregado público e servidores estatutários e conferir vantagem funcional prevista em Estatuto dos Servidores, sob o fundamento de que ausente regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a omissão é plenamente suprida pela Lei Complementar municipal nº 203, de 2008.



    3. Ressalta que o Tribunal a quo, ao deferir isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos, ao argumento de que aplicável lei complementar municipal a esses últimos, contrariou o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    4. Em 03/09/2022, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0020712-68.2019.5.04.0661, em trâmite no TRT da 4ª Região, e determinei a solicitação de informações à autoridade reclamada.



    5. O Órgão reclamado prestou as informações (e-doc. 10) destacando que, em 24/05/2022, o processo foi remetido ao Tribunal Superior do Trabalho.



    6. A parte beneficiária, em contestação, argumenta que a reclamação seria incabível, uma vez que em nenhum momento teria sido tratado do princípio da isonomia para conferir as diferenças na base de cálculo do adicional de insalubridade. Destaca que há legislação específica que estabelece a base de cálculo para os servidores do Município de Passo Fundo, sem distinção. Assim sendo, aduz que deve ser aplicada ao empregado a previsão do art. 99 da Lei Complementar n° 203, de 2008. Conclui que não houve qualquer violação ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF, com o seguinte teor: 



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    8. Da leitura do acórdão reclamado, revela-se que a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, condenando-se a parte reclamante a aplicar vantagem de servidor estatutário a servidor celetista, sem previsão legal. Com efeito, o ato reclamado foi assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ISONOMIA SALARIAL. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. LEI COMPLEMENTAR 203/2008. SERVIDOR COM VÍNCULO CELETISTA. Entendimento de que o art. 36 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo não se aplica aos servidores celetistas municipais, caso do reclamante, de modo que são indevidas as progressões de grau vindicadas. No entanto, por aplicação da Súmula nº 119 deste TRT, são devidas as diferenças de adicional de insalubridade em razão da base de cálculo, que deve ser o salário básico. Recurso provido em parte”. (e-doc. 4, p. 10; grifos nossos).



    9. Em caso análogo, envolvendo o mesmo ente público, a Suprema Corte referendou o entendimento de que a concessão das vantagens trabalhistas pleiteadas configurou-se em verdadeira majoração remuneratória sem o respaldo legal. A esse respeito, menciono o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 11/01/2022).



    10. No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões: Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022; Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.655/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/02/2022, p. 02/03/2022; Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 51.554/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022.



    11. Portanto, tendo em vista a concessão de aumento remuneratório sem respaldo legal, revela-se clara a inobservância ao verbete multicitado.



    12. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator